Tribunal: TJDFT
Processo: 0743545-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE EMERGÊNCIA. INDICAÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA. PERÍODO DE CARÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. ARTIGO 35-C DA LEI No 9.656/98. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. Para a antecipação dos efeitos da tutela devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nos moldes da Lei no 9.656/98, afigura-se obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente. Afasta-se a imposição de cumprimento de período de carência superior a 24 horas nos casos de urgência e emergência, na linha do que assevera o Enunciado no 597, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Havendo elementos capazes de apontar que a cirurgia pleiteada – indeferida por não ter sido alcançado o prazo de carência – reveste-se de caráter emergencial, e transcorrido o lapso temporal legalmente exigido para tratamentos dessa natureza, há de se concluir pela plausibilidade do direito invocado, que se soma à presença do risco de complicações à saúde do beneficiário, autorizando o deferimento da medida de urgência pleiteada.